Tribunal: TJBA
Processo: 8108649-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108649-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEAN ELI BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
.
CARTÃO DE CRÉDITO
. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROVAS APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão de restrição creditícia e indenização por danos morais, sob fundamento de que não houve comprovação do dano moral e inexistência de falha na prestação de serviço pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de
cartão
entre as partes ou se ocorreu fraude que ensejaria a declaração de inexistência da relação jurídica e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A instituição financeira cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório ao juntar aos autos documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo fotografias do autor,
cópia da Carteira de Habilitação, Termo de Ades
ão
e faturas do cartão
.

4
. Na atualidade, a maioria dos negócios jurídicos é realizada por meio de canais não presenciais, como telefone ou internet, não sendo razoável exigir assinatura em instrumentos contratuais, desde que adotadas as cautelas necessárias para prevenir fraudes.

5
. Comprovada a validade da contratação, a cobrança da dívida constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em conduta ilegal ou ilícita a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 188, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJCE, APC nº 0007347-36.2015.8.06.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
1
0
8
6
49
-
3
1
.202
5
.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
J
EAN ELI DA SILVA
e como apelada
BANCO
BMG
S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto d
o
relator.

RM07